Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-84.2020.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019146-84.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CABEJO COSMETICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 24.738.201/0001-59 (APELADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FORMALIZADA PELO EXEQUENTE APÓS CITAÇÃO E DEFESA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente, em razão de o valor remanescente ser inferior ao mínimo previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, extinguindo o feito com base no art. 485, VIII, do CPC, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O apelante busca a reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando inaplicabilidade do princípio da sucumbência, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desistência da execução fiscal após a citação válida e a apresentação de defesa técnica pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-
executividade, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

4.
O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente se aplica quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorrer antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A atuação do executado, com apresentação de exceção de
pré
-executividade e constituição de advogado, configura resistência à pretensão executiva e gera ônus ao exequente, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

6.
A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico atende ao critério do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo devida a majoração em 2% em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, I, e 11, e 90; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 26; Lei Estadual/MT n. 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2017; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1021700-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2025; TJMT, Ag. Interno
1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente, em razão do valor do crédito ser inferior ao limite mínimo previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, e extinguiu o feito, condenando o
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser reformada no ponto em que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, por entender que não observou o princípio da causalidade.

Afirma que a extinção da execução fiscal decorreu exclusivamente do baixo valor do crédito tributário, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, não havendo reconhecimento de inexistência da dívida, a qual permanece exigível, ainda que por vias extrajudiciais.

Defende que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a parte executada, em razão do inadimplemento do tributo, razão pela qual não seria cabível impor ao ente público o pagamento de honorários
advocatícios, sustentando que, nessa hipótese, o princípio da sucumbência deve ceder lugar ao princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redução da verba honorária.
(Id
337290403
).

A
parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual com a citação válida e a constituição de advogado, a desistência da execução impõe ao exequente o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada dos tribunais, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários em grau recursal.
(Id
337290404
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Do exame dos autos, verifico que
o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a execução fiscal visando ao recebimento dos créditos tributários constantes na
s
CDA
s
n.
20191642466,
n.
20191596679,
n.
20181007091,
n.
2018975482,
n.
2018796988
e n.
2018763026
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R
$
86.759,89
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando
a
inconstitucionalidade
do ICMS Estimativa Simplifica
da
e da
TACIN
.

O
exequente
, em sua impugnação,
reconheceu
o
pedido de inconstitucionalidade em relação ao ICMS Estimativa Simplificada e r
equereu

o prosseguimento da execução em relação à
TACIN e Escrituração Fiscal Digital.

O juízo de origem acolheu
parcialmente
a exceção de
pré
-executividade para
reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e declarou parcialmente extinto o feito.

Posteriormente, de ofício, o juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN e julgou parcialmente extinto o feito no que tange à essa taxa.

Na sequência, ao ser intimado para se manifestar quanto ao eventual interesse em desistir da execução fiscal em razão do valor remanescente ser inferior a 160 UPF/MT, o exequente se manifestou requerendo a extinção do feito.

Sobreveio a sentença que, ao
homologar o
pedido de desistência, julgou extinto o feito
, condenando o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico,
nos termos do art. 85, §3º, do CPC
.

Na sequência, o
exequente opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo de origem.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que não se trata de desistência voluntária, mas de hipótese de extinção prevista no art. 26 da LEF e no art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do valor remanescente inferior a 160 UPF/MT, de modo que a extinção deve ocorrer sem ônus às partes. Sustenta, assim, que a condenação em honorários é indevida e requer a reforma da decisão para afastar a sucumbência.

Sobre a matéria, é certo que o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, ocorrendo o cancelamento da inscrição em dívida ativa, por qualquer motivo, antes da prolação da sentença em primeiro
grau, a execução fiscal deve ser extinta, sem a imposição de encargos às partes
:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Dívida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No entanto
,
essa disposição aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado qualquer forma de defesa, circunstância que não se verifica no caso concreto, pois a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ (...) 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder
pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2, j. 14.3.2017).

No mesmo sentido
, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de
pré
-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o
cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6. O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.
(
TJMT
1021700-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da
execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.
(...).
(
TJMT
1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.7.2025).

No presente caso
, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade e o
exequente
, em sua impugnação, reconheceu
a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada
. Na sequência, o juízo acolheu parcialmente a exceção para
reconhecer
a inconstitucionalidade
do ICMS Estimativa Simplificada
. Apenas após essa decisão, em razão de o valor remanescente ser inferior a 160 UPF/MT, o Estado requereu a extinção da execução com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Desse modo, conforme já destacado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte, incumbe à parte que deu origem à demanda, viabilizando a apresentação de defesa e a constituição de patrono, arcar com os encargos da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento) sobre o
proveito econômico
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026